Tribunal: STF
Processo: RE 82420
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- I.C.M. - INEXISTÊNICA DO DIREITO ADQUIRIDO À NÃO INCIDÂNCIA DO ICM EM VIRTUDE DA AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO ANTERIORMENTE À LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO. NÃO INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO, NA HIPÓTESE DA
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.